Tribunal: TJSP
Processo: 2326243-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da autora em relação à decisão que determina a regularização da representação processual.
2. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. Cabimento. Exigência justificada em razão do dever de cautela que é assegurado ao julgador para evitar o eventual uso predatório da Justiça (CPC/15, art. 139, III).
4. RECURSO

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da autora em relação à decisão que determina a regularização da representação processual.
2. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. Cabimento. Exigência justificada em razão do dever de cautela que é assegurado ao julgador para evitar o eventual uso predatório da Justiça (CPC/15, art. 139, III).
4. RECURSO DESPROVIDO.